Tribunal: TJDFT
Processo: 0722821-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ÔNUS DA PROVA D OAUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PERÍCIA JUDICIAL. CÁLCULOS AUTORAIS EM DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. No caso, o autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbia quanto à alegada ilicitude dos saques realizados e na correção lançada sobre o saldo da conta vinculada ao PASEP, especialmente porque efetivados nos moldes previstos na legislação de regência, conforme se extrai do artigo 4o da Lei Complementar no 26/1975, vigente à época dos fatos.
4. O perito do Juízo deixou claro que não houve erro na atuação do réu e os valores sacados estão corretos. Considerando a metodologia aplicada pelo auxiliar da justiça e a tecnicidade da matéria, o laudo pericial deve ser integralmente acolhido, em observância ao disposto no artigo 479 do Código de Processo Civil.
5. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve ser acolhido os embargos opostos.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.